Tribunal: TJMT
Processo: 1010605-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010605-10.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FAM TRANSPORTES LTDA – ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa FAM TRANSPORTES LTDA – ME, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, Dr. Márcio Rogério Martins, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 2960-84.2017.811.0022 – Código 65811, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pleito de impenhorabilidade, formulado pela agravante, quanto aos bens penhorados na referida ação.
Aduz a agravante em suas razões recursais que após a apresentação dos Embargos, na data de 25/10/2018, foi procedida a penhora de dois veículos da agravante, “um semirreboque, SR/NOMA SRE27, 2012/2012, Diesel, cinza, de carroceria aberta, Placa NNUA-5763, RENAVAN 465949428, avaliado em R$ 57.580,00 (Cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais), e um caminhão Iveco/Stralis hd 570 S38TN1, 2008/2008, Diesel, placa MWJ-4741, RENAVAN 956584837, avaliado em R$ 153.840,00 (Cento e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta reais)” (sic).
Afirma que os veículos penhorados são indispensáveis à atividade da empresa executada - “transportadora e atuante no ramo há anos, fora oposta Impugnação a Penhora protocolada no dia 28 de novembro de 2018 e após a manifestação do banco exequente, fora julgada improcedente sob o fundamento de que não foram juntados aos autos documentos hábeis a comprovar a alegação” (sic).
Inconformada, alega que “o simples cadastro do CNPJ da empresa (49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo) demonstram a indispensabilidade dos veículos de cargas penhorados” (sic).
A par desses argumentos, requer que o agravo “seja recebido com efeito suspensivo, com a concessão do efeito ativo, para antecipar os efeitos da tutela recursal, determinando ao juiz “a quo” reconheça a impenhorabilidade dos veículos penhorados” (sic).
Preparo recolhido, conforme Id. 45321994.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que indeferiu o pleito de impenhorabilidade dos seus bens.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Da análise da situação concreta, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, ao concluir que:
“(...) A executada requer que seja reconhecido a impenhorabilidade dos seus bens penhorados nos autos, sob o fundamento que eles são essenciais para a atividade a empresa.
A doutrina e a jurisprudência permitem que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V do CPC seja estendida às microempresas e às empresas de pequeno porte, cabendo à parte executada o ônus de comprovar que o bem ou quantia penhorada é essencial ao exercício da sua atividade empresarial.
Contudo, no caso dos autos, a empresa executada sequer trouxe qualquer documento para comprovar que os bens penhorados são essenciais ao exercício da sua atividade da empresa executada.
Assim, a penhora realizada dos bens móveis da microempresa executada é devida.
Desta feita, indefiro o pedido de impenhorabilidade de ref. 28 (...)”. (Id. 42856974 – fl. 04).
Além disso, é importante destacar o auto de penhora foi lavrado em 25/10/2018, sem objeções e sem providências outras pela ora agravante à época.
Ressalte-se, ademais, que há de se dar credibilidade à decisão proferida pelo juízo a quo, justamente por considerar a proximidade que o magistrado de primeiro grau tem com a lide, haja vista ter ele acesso a todos os documentos e atos do processo, por consequência, tem um conhecimento mais apurado da causa.
De outro canto, não há comprovação indene de dúvidas acerca do prejuízo que a agravante teria, ao deixar para fazer um exame mais acurado da matéria por ocasião do julgamento meritório, quando o feito estará instruído com outros elementos que virão aos autos.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 03 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora